Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726462-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ENRIQUE ANTONIO GIL BELLORIN, MABEL AMELIA MARTELLI RIBEIRO NEVES REQUERIDO: ALVARO FRANCISCO GIL PONCE, LUZ GABRIELA GIL PONCE D E S P A C H O Intime-se a Procuradoria de Justiça para parecer sobre o agravo interno (ID no 74998799 / 75475150 a 75475154). Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador